Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. OUTRO FILHO MENOR. POSSIBILIDADE.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. É passível de reforma a decisão fixadora de alimentos provisórios proferida in limine litis, desconhecendo a existência de outros filhos.
3. A existência de outra filha menor também presume dependência financeira em relação ao genitor em igualdade de condições com a agravada.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.